Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-05.2022.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000423-05.2022.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: QUELE MARIANA LIMA CONCEICAO

Advogado(s)
:
DESIREE RESSUTTI PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA EM QUANTIDADE E VARIEDADE INDICATIVAS DE MERCANCIA. EXISTÊNCIA DE BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNETA DE CONTABILIDADE E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO TRÁFICO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELAS PROVAS JUDICIALIZADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. VALOR PROBANTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONFIGURADA. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E DIVISÃO DE TAREFAS DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. CORRESPONDÊNCIA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DESVELA A DEDICAÇÃO PARA ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou a apelante pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
, à pe
na de 10 anos de reclusão, em regime fechado, e 1.700 dias-multa.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea; (ii) analisar a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; (iii) examinar a suficiência do conjunto probatório para manutenção das condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento aplicada na primeira fase; (v) aferir a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento, porquanto o édito condenatório expôs, de forma clara e individualizada, os fundamentos fáticos e jurídicos da condenação, apreciando adequadamente as provas produzidas em contraditório judicial, não havendo violação ao dever de motivação.

4. A preliminar relativa à prisão preventiva perdeu o objeto ante a expedição de alvará de soltura em sede de Revisão Criminal, restando prejudicada a análise da contemporaneidade.

5. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pela apreensão de 65g de maconha e o total de 357g de cocaína, nas formas de pó e pedra, petrechos e contabilidade do tráfico, aliados aos depoimentos policiais coesos e à confissão extrajudicial da ré corroborada em juízo, que detalhou a dinâmica da associação criminosa, a divisão de tarefas e o controle financeiro da atividade ilícita.

6. A expressiva quantidade e a diversidade das drogas, somadas à apreensão de balança e caderno de contabilidade do tráfico, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes, afastando a tese de uso pessoal.

7. O vínculo estável e permanente da associação criminosa é evidenciado pela divisão de tarefas, logística financeira operada pela ré e submissão à liderança exercida de dentro do presídio.

8. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo legítima a exasperação da pena-base.

9. Todavia, há de ser redimensionada a pena pecuniária imposta na origem, a fim de adequá-la ao critério de proporcionalidade observado na fixação da pena privativa de liberdade, porquanto ambas devem guardar correspondência entre si no tocante à fração de exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria.

10. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, as penas intermediárias foram reduzidas ao mínimo legal, observada a vedação da Súmula 231/STJ.

11. Inviável a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da condenação concomitante pelo delito de associação para o tráfico, circunstância que evidencia dedicação a atividades criminosas.

12. Impõe-se o redimensionamento do regime inicial para o semiaberto, em observância ao quantum da reprimenda definitivamente fixada e à ausência de fundamentos concretos idôneos que justifiquem a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal e da Súmula 440 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena definitiva para 08 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Teses de julgamento:
1. A condenação simultânea pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 2. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial. 3. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, exigindo-se fundamentação concreta para aumento superior à fração de 1/6. 4. A apreensão de entorpecentes acompanhada de balança de precisão, registros contábeis e instrumentos de acondicionamento constitui forte indicativo da destinação mercantil das substâncias.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
33, § 2º, "b"; 65, III, “d”; CPP, arts.
155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28; 33, caput e § 4º; 35, caput; 42; CF/88, 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.843.764/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 11/4/2025 STJ, AgRg no AREsp nº 2.034.462 – SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2023, DJe 14/03/2023; STJ,
AgInt no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024; STJ,
AREsp: 2491916 RO 2023/0388030-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024;
STJ - HC: 852088 RJ 2023/0320792-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023; STJ - HC: 585979 SP 2020/0129746-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020; Súmula 231, STJ;
TJBA, Classe: Apelação,Número do Processo: 8001203-23.2023.8.05.0038,Relator(a):
PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA,
Publicado em: 03/06/2025; STJ - HC: 884528 PE 2024/0004452-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025; STJ - AgRg no REsp: 1804983 PR 2019/0090115-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000423-05.2022.8.05.0237
da Comarca de
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS/BA
, sendo Apelante
QUELE MARIANA LIMA CONCEIÇÃO
, e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação interposto,
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE
, e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora, que integra este acórdão.

Salvador, .